Tribunal: TJMT
Processo: 1012261-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012261-02.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ZAQUEU BARBOSA DA SILVA - CPF: 617.243.782-87 (RECORRENTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), ANTÔNIO GONÇALVES DE RIEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTÔNIO GONÇALVES DE RIBEIRO (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
– ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA TENTATIVA ABANDONADA - ELEMENTOS CONFLITANTES - DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 2)
ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

- INVIABILIDADE - QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU DE TODO DESCABIDAS - RECURSO DESPROVIDO.

1) Inviável o reconhecimento da desistência voluntária por parte do réu, se as provas colhidas na ação penal não demonstram, de plano e indene de dúvidas, que ele pretendia ceifar a vida do ofendido, mas que teria alterado seu desígnio e desistido de perseguir o objetivo inicial, ao passo que
existindo suspeitas quanto à vontade do agente,
deve a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

2) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras, devem ser submetidas à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js-k

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Zaqueu Barbosa da Silva
,
contra

a decisão proferida nos autos n. 1012261-02.2020.8.11.0000 – código 19381, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do arts. 121, §2o, II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (id. 45906453).

Inconformado, a defesa requer precipuamente a
desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal
(art. 129, do CP), sustentando desistência voluntária por parte do recorrente. Subsidiariamente, vindica o
afastamento das qualificadoras
dos incisos II e IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal (id. 45906462).

Em contrarrazões o Ministério Público manifesta pelo
desprovimento
do recurso (Id. 45906465/45906468) entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha (id. 47231487).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 45906472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020